Tribunal: TJPA
Processo: 0204233-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0204233-06.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA FERREIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTADA
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2.

O acervo probatório demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho.

3.

Pretensão à minoração de honorários advocatícios. Prejudicada.

4.

Pedido de alteração de juros e da data para incidência da correção monetária. Afastado.

5.

Apelação conhecida e não provida.

6.

Remessa Necessária conhecida de ofício. Sentença ilíquida. Sentença parcialmente reformada para determinar a fixação de honorários na fase de liquidação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e conhecer de ofício da Remessa Necessária, reformando parcialmente a sentença,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra MARIA FERREIRA DE FREITAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária para a concessão (processo n.º 0204233-06.2016.8.14.0301) ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO o IGEPREV a implementar o benefício de pensão por morte em favor da Autora, bem como ao pagamento das diferenças retroativas da pensão mensal vencidas a contar da data do requerimento administrativo, datado de 02/04/2014 (cfe. protocolo 2014/149652), em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobre o valor apurado, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em decisão de fls. 52/56, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Notifique-se o INSS sobre esta decisão remetendo cópia do veredito.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Em razões recursais, o IGEPREV suscita a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, alegando que a apelada não comprovou a sua dependência econômica com o de cujus.

Subsidiariamente, pede que eventual ação executória seja ajuizada de forma autônoma, sujeita aos embargos à execução, bem como, requer a observância do art.100 da CF/88 e que fique ressalvado que devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide. Quanto aos honorários advocatícios, pugna pela minoração. Com relação aos juros, alega que deve ser calculado em 0,5% ao mês a partir da citação. Já a correção monetária, deve incidir a partir da condenação. Por fim, afirma que é isento do pagamento de custas.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE

A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito de seu filho.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador
a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o de cujus é filho da apelada e
faleceu em
07/11/2013.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários-mínimos;

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003).

Infere-se dos mencionados dispositivos, que a relação de dependência em relação aos genitores para com os filhos precisa ser comprovada.

Nos
termos
do §3º do art.22 do Decreto Federal nº 3.048/1999 para a demonstração da dependência exige-se, no mínimo, a apresentação de 03(três) documentos ali elencados. Senão vejamos:

Art.22

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000)

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

(Revogado pelo Decreto nº 5.699 de 2006)
.

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII
- prova de mesmo domicílio;

VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

No caso em exame, observa-se que a apelada, é idosa, divorciada e recebe benefício de amparo social ao idoso desde 2010 pelo INSS no valor de um salário-mínimo, correspondente à R$ 678,00(seiscentos e setenta e oito reais) no ano de 2013.

Consta ainda, cópia de certidão de inexistência de dependentes da 1ª classe (filhos, cônjuge, companheira, enteado e menor tutelado) em nome do segurado, que pudesse excluir o direito da genitora ao benefício. Além disso, há declaração da Prefeitura de Castanhal, local onde reside a apelada, informando a inexistência de vínculo empregatício com aquela Administração, bem como, declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará com a informação de que o de cujus incluiu seus genitores como dependentes na assistência do IASEP.

Relacionando os documentos dos autos, observa-se ainda, que o de cujus e a apelada residiam no mesmo endereço.

Portanto, ao contrário do que defende o IGEPREV, os documentos que instruem o processo comprovam a relação de dependência econômica entre a apelada e seu filho falecido, enquadrando-se na condição de dependente do ex-segurado. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de seu direito à percepção da pensão por morte.

Acerca do benefício, especificamente no caso dos pais, importante destacar a decisão proferida pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça REsp: 1302237:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. MÃE CASADA. ART. 7º, II, DA LEI 3.765/1960. REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADA NOS AUTOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recorrente na condição de mãe de soldado da Aeronáutica falecido, casada com o pai do de cujus, que era solteiro e não tinha filhos, nem companheira, busca percepção de pensão por morte com base no art. 7º da Lei 3.765/1960 com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001. 2.
Para fazer jus à pensão militar em comento, além do respeito à ordem de prioridade, estabelecida em lei, os pais deverão comprovar a real dependência econômica. 3. A pretensão recursal não esbarra na condição de casada da recorrente. Do estado civil de casada, por si só, não se pode afastar a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão. 4. Mesmo no caso dos autos, em que o marido da recorrente é segurado do INSS, recebendo benefício correspondente a um salário-mínimo, deve ser reconhecido o direito à pensão militar por morte, em observância à cultura brasileira de ajuda aos pais idosos, à garantia do mínimo existencial e do princípio da dignidade da pessoa humana.
5.
Os instrumentos de hermenêutica devem estar atentos à premissa de que "a previdência social é componente dos mais relevantes do direito social, que impõe ao magistrado verdadeira revolução de pensamento, pois este deixará de ser mero aplicador do Direito, e terá de voltar sua atenção para os escopos jurídicos, sociais e políticos, a fim de que haja perfeita integração entre a pretensão deduzida em juízo e o direito material.
" (Doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim em que o autor reforça que o Estado deve estar à frente de uma perfeita materialização do abrigo social, mantendo-se, assim, a dignidade da pessoa humana). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1302237 RJ 2011/0313872-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2013).

No âmbito deste Egrégio Tribunal as decisões são favoráveis à concessão da pensão por morte aos genitores quando comprovada a dependência econômica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE À GENITORA DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Demonstrado que a autora, através de farta documentação nos autos, dependia economicamente de seu filho, militar falecido, deve ser incluída como beneficiária de pensão vitalícia por morte perante a Polícia Militar do Estado do Pará. Probabilidade do direito verificada, a autorizar a concessão da pensão por morte em tutela provisória
2. Agravo conhecido e improvido.

(2017.01639939-34, 174.131, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, publicado em 2017-04-27).

Nessas condições, considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O IGEPREV insurge-se contra os honorários advocatícios arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, sustentando que devem ser minorados. Contudo, a pretensão resta prejudicada, tendo em vista que, em sede de Remessa Necessária, conhecida com fundamento na Súmula 490 do STJ, verifico a necessidade de adequação da condenação conforme
§§3º e 4º do artigo 85 CPC/2015, que dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Assim, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao cálculo da correção monetária o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Em relação aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, conforme Súmula 204 do STJ.

Portanto, não assiste razão ao apelante.

Por fim, ressalta-se que às insurgências quanto a execução do julgado deve ser oportunamente dirimida na fase competente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DE OFÍCO da REMESSA NECESSÁRIA, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023